Tribunal: STF
Processo: ARE 1557783
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO RETIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA APRECIAÇÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELO. PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO MUNÍCIPES PELA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. PERTINÊNCIA. JUROS DE MORA. IPCA-E. 1. Como bem salientado pela parte recorrente, verifica-se que ocorreu uma omissão, eis que na decisão não foi analisada a remessa necessária, tampouco, o recurso apelatório. 2. No tocante a ilegitimidade passiva ad causam da referida autarquia, de se ver que com a extinção do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem de Goiás – DERGO, os direitos e obrigações decorrentes passaram diretamente à AGETOP, conforme determinação constante no Decreto Estadual n° 5.142/99 e da Lei Estadual n° 13.550/99. 3. Em relação a alegação de responsabilidade dos munícipes pela degradação ambiental e de omissão quanto à fiscalização e orientação aos moradores, tal argumentação não merece guarida, pois a presença de lixos, resíduos de construção civil, bem como pneus e sacos plásticos, não foram a causa principal da degradação ambiental. 4. Em relação aos juros de mora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870947/SE, com repercussão geral, decidiu que, em condenações contra a Fazenda Pública, de ordem não tributária, o índice a ser aplicado a título de correção monetária, é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e, com relação ao juros de mora, deve ser aplicado o índice da caderneta de poupança. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Presentes os requisitos legais de admissibilidade da Remessa Necessária e da Apelação Cível, deles conheço e passo a analisá-los em conjunto.



    No mérito da apelação cível, alega a ilegitimidade passiva ad causam da referida autarquia, aduzindo que com a extinção do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem de Goiás – DERGO, os direitos e obrigações decorrentes passaram diretamente ao Estado de Goiás e não à AGETOP. No entanto, observo que a referida alegação não deve prosperar, haja vista que a AGETOP é legitima sucessora do Departamento Estadual de Estradas e Rodagem de Goiás – DERGO, nos termos Decreto Estadual n° 5.142/99 e da Lei Estadual n° 13.550/99.



    Neste sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Goiás, vejamos:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. SUCESSORA DO EXTINTO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE GOIÁS - DERGO. DECRETO ESTADUAL N° 5142/99 E LEI ESTADUAL N° 13550/99. Não há falar em ilegitimidade passiva da Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP para figurar na demanda principal se referida autarquia nada mais é do que sucessora do extinto Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Goiás - DERGO, tendo inclusive previsão legal para a sucessão de atividades, orçamentárias e financeiras, nos moldes do Decreto Estadual n° 5.142/99 e da Lei Estadual n°13.550/99. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.



    (TJGO, AGRAVO DE INSTRUMENTO 161845-98.2012.8.09.0000, Rel. DES. FLORIANO GOMES, 3A CAMARA CIVEL, julgado em 16/10/2012, DJe 1180 de 07/11/2012)”



    No tocante a alegação de responsabilidade dos munícipes pela degradação ambiental e de omissão quanto à fiscalização e orientação aos moradores por parte da prefeitura de Nova Veneza-GO, entendo que tal argumentação não merece guarida, haja vista que, embora conste do Laudo Pericial (evento 03, arquivo 26) a presença de lixos, resíduos de construção civil, bem como pneus e sacos plásticos, estes não foram a causa principal da degradação ambiental, como bem salientado no referido laudo, in verbis:



    (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente